Tribunal: TJSP
Processo: 2257352-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE.

Ostentando o pronunciamento judicial da origem natureza de despacho de mero expediente, sem caráter decisório, não se admite contra ele impugnação recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de processo civil.

Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que cuidou da mitigação

Ementa:
AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE.

Ostentando o pronunciamento judicial da origem natureza de despacho de mero expediente, sem caráter decisório, não se admite contra ele impugnação recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de processo civil.

Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que cuidou da mitigação apenas no que diz com as decisões interlocutórias.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000391792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2257352-34.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado
PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 2257352-34.2019.8.26.0000/50000 –TJSP –11a C.D.Púb.–NMV –Voto 56134
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2257352-34.2019.8.26.0000/50001
Procedência:
São José dos Campos
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.134)
Agravante:
Municipalidade de São José dos Campos
Agravado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
IRRECORRIBILIDADE.
Ostentando o pronunciamento judicial da origem
natureza de despacho de mero expediente, sem caráter
decisório,
não
se
admite
contra
ele
impugnação
recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de
processo civil.
Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao
entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que
cuidou da mitigação apenas no que diz com as decisões
interlocutórias.
RELATÓRIO:
1.
Veicula a Municipalidade de São José dos Campos
agravo interno contra decisão monocrática que, nesta
Corte, rejeitou os embargos opostos da decisão que
negou seguimento a outro agravo seu, que pretendia a
nulidade de despacho que determinou o pagamento de

AgInt 2257352-34.2019.8.26.0000/50000 –TJSP –11a C.D.Púb.–NMV –Voto 56134
diligência de oficial de justiça, alegando ofensa ao
disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 (de 24.7).
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia
a
reforma da decisão monocrática, reiterando que foi
pacificado em sede de recurso repetitivo o entendimento
de que o rol do art. 1.015 do Código de processo civil não
é taxativo, podendo outras decisões interlocutórias não
mencionadas serem objeto de impugnação pela via do
agravo de instrumento.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de maio de 2020 (e-pág. 10).
VOTO:
2.
Observou-se nos autos referenciais que o não
conhecimento do agravo de instrumento interposto, com
arrimo no art. 1001 do Código de processo civil, tendo em
vista tratar-se de despacho de mero expediente, sem
caráter decisório.
A agravante, por sua vez, apresenta-se obstinada a
ver conhecido e provido o recurso, entendendo ser-lhe
aplicável o entendimento consolidado no Tema repetitivo
988, no que diz com a mitigação do rol do art. 1.015 do
Código de processo civil, para admitir-se a interposição
de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.
3.
Ora, tal argumento não desautoriza a conclusão a
que se chegou no decisum alvejado, porquanto cuidou-se

AgInt 2257352-34.2019.8.26.0000/50000 –TJSP –11a C.D.Púb.–NMV –Voto 56134
em esclarecer que o pronunciamento judicial na origem
não continha conteúdo decisório, tratando-se de despacho
de mero expediente:
“O art. 1.015 do atual Código de processo civil
estabeleceu um rol taxativo das decisões
impugnáveis por meio de agravo de instrumento,
não
havendo
neste
dispositivo
referência
ao
decisum que ordena o pagamento de diligência de
oficial de justiça.
Destarte, cabe não conhecer do presente agravo,
por inadequação da via eleita”. (e-pág. 21).
A respeito do tema, cuidaram os §§ 1o, 2o e 3o do
art. 203 do Código de processo civil em estabelecer a
necessária
distinção
entre
decisão
interlocutória
e
despacho:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão
em
sentenças,
decisões
interlocutórias
e
despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento
judicial de natureza decisória que não se enquadre
no § 1o.
§
3o
São
despachos
todos
os
demais
pronunciamentos do juiz praticados no processo,
de ofício ou a requerimento da parte.
Desse modo, ostentando o pronunciamento judicial
da origem natureza de despacho de mero expediente, sem
caráter decisório, não se admite contra ele impugnação
recursória, nos termos do art. 1.001 do Código de
processo civil.

AgInt 2257352-34.2019.8.26.0000/50000 –TJSP –11a C.D.Púb.–NMV –Voto 56134
Bem por isso, não se vislumbra contrariedade ao
entendimento pacificado no Tema repetitivo 988, que
cuidou da mitigação apenas no que diz com as decisões
interlocutórias:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (O grifo não é
do original - e-pag. 2 destes autos)
Com arrimo nesses fundamentos, ora reiterados,
nego acolhida ao recurso.

DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado pela Municipalidade de São José dos
Campos (autos de origem n. 1026888-43.2019 da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São José dos
Campos).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator